Tribunal: TJMT
Processo: 0020653-16.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0020653-16.2020.8.11.0042
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Assédio Sexual, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EMANUELLE ALVES DOS SANTOS - CPF: 023.690.462-01 (SUSCITANTE), JACILDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 171.692.401-49 (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACILDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 171.692.401-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUELLE ALVES DOS SANTOS - CPF: 023.690.462-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O CONFLITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA ENTRE O JUÍZO DA 14.a VARA CRIMINAL E O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO, AMBOS DA CAPITAL – DIVERGÊNCIA ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA DIANTE DA POSSÍVEL CONDIÇÃO DE VULNERÁVEL DA VÍTIMA, EM RAZÃO DE SUPOSTO
DÉFICIT
COGNITIVO –

DENÚNCIA AINDA NÃO OFERECIDA – RELAÇÃO PROCESSUAL INEXISTENTE – MERA CONTROVÉRSIA SOBRE ATRIBUIÇÕES – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO No. 51 DA JURISPRUDÊNCIA UNIFORMIZADA DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA – CONFLITO NÃO CONHECIDO.

1. Só se pode cogitar de Conflito de Competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já houver sido proposta a ação penal e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias.

2. Se, em contrapartida, a denúncia ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os Juízos perante os quais eles oficiam não proferiram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido
interna corporis
, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei no. 8.625/1993. Incidência do Enunciado Orientativo n.o. 51 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

SUSCITANTE

JUÍZO DA 14.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

SUSCITADO

JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo d.
Juízo da 14.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
depois de o d.
Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá/MT
também ter declinado da competência para receber e processar o inquérito policial n.o 0020653-16.2020.8.11.0042, em que
Jacildo Pereira da Silva
restou indiciado pela suposta prática do crime do
art. 216-A do Código Penal
[
assédio sexual
].

Resumidamente, verte dos autos que o inquérito policial fora originariamente distribuído ao MM. Juízo da 10.a Vara Criminal da Capital, que, vislumbrando a pena máxima em abstrato do crime em questão, declinou da competência em prol do Juizado Especial Criminal Unificado da mesma comarca.

Todavia, este juízo, acolhendo a manifestação ministerial de que haveria indícios de vulnerabilidade da vítima diante do grau de
déficit
cognitivo por ela apresentado; declinou da competência em favor da 14.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que também abraçando a quota da Promotoria de Justiça vinculada àquela Vara, refutou a competência, ao argumento de que os sujeitos passivos abrangidos por aquela Especializada seriam crianças, adolescentes e idosos vítimas de crime contra a dignidade sexual, e não adultos em situação de vulnerabilidade, como seria o caso da ofendida em questão.

Nesta instância, foi
dispensada a oitiva das partes porquanto as manifestações até então existentes revelavam-se suficientes para o processamento e o julgamento do feito, tendo-se ainda designado o ora
suscitado –
MM.

JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
– para, nos termos do art. 205 do RITJMT, resolver, em caráter provisório, as questões urgentes eventualmente surgidas, consoante se vê na decisão registrada no ID 91900474.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encartado no ID 95927988, da lavra do douto Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda,

por meio do qual opinou pela
procedência
do conflito suscitado, a fim de se
declarar competente o MM.

JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO
­–
NÃO CONHECIMENTO DE CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consoante relatado, o inquérito policial n.o 0020653-16.2020.8.11.0042, em que o investigado
Jacildo Pereira da Silva
restou
indiciado
pela autoridade policial em razão da suposta prática do
crime de assédio sexual
, foi originariamente distribuído ao Juízo da
10.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, em
30/08/2020
(ID 90754502 - Pág. 28) e, desta feita, em
21/09/2020
,
o processo foi com vista ao Ministério Público
, cujo representante, na mesma data,
requereu a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal
, ante a sua alegada competência material absoluta decorrente da
pena máxima em abstrato prevista para o delito tipificado no
art. 216-A do Código Penal
(ID 90754502 - Pág. 34/35).

Ato contínuo, em
22/09/2020
, o Juízo da
10.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,
respaldando-se nas conclusões do
Parquet
, acolheu a cota ministerial e determinou a remessa dos autos ao Juízo do
Juizado Especial Criminal Unificado da Capital
(ID 90754502 - Pág. 37), onde o feito foi reclassificado como Termo Circunstanciado (ID 90754505) e foi novamente remetido ao Ministério Público para manifestação, tendo
o órgão acusatório oficiante perante o JECRIM opinado pelo declínio da competência em prol do Juízo da 14.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, por entender que a vítima,
in casu
, seria vulnerável em decorrência de
“duplicação de cromossomos e um certo grau de déficit cognitivo”
(ID 90754509).

Em despacho proferido no dia
04/05/2021
, o d. Juízo do
Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá/MT
, ora suscitado, acolheu a manifestação do Ministério Público e
determinou a redistribuição do caderno processual ao Juízo da

14.a Vara Criminal da Capital
, fundamentando-se, nas suas palavras,
“principalmente porque o titular da Ação Penal apontou a ocorrência da prática de crime contra a dignidade sexual em face de pessoa vulnerável”
(ID 90754510).

Ao recebê-los, o d. Juízo da
14.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT

abriu vista dos autos ao representante do Ministério Público que oficia perante a sua unidade judiciária
,
tendo o órgão ministerial, então, invocado as atribuições que lhe foram conferidas por força da Resolução n.o 104/2015-PGJ
, isto é, crimes contra a dignidade sexual e dolosos contra vida até a pronúncia, praticados contra crianças, adolescentes e idosos,
para, com base nisso, declinar de suas próprias atribuições
e
pugnar pela remessa do feito ao Juízo competente e, consequentemente, à Promotoria de Justiça Criminal com atribuição
.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes da aludida cota ministerial,
in verbis
:

“Excelência, conforme dispõe o art. 4o, item ‘K’ da Resolução no 104/2015 – PGJ, a qual define as atribuições das Promotorias de Justiça de Entrância Final,
esta 27a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá não possui atribuição para atuar no presente feito
. Senão vejamos o disposto no aludido artigo: (...). Ou seja, em que pese o presente feito ter como suposta vítima pessoa incapaz,
podemos verificar que
a matéria criminal discutida nos autos foge da nossa atribuição, uma vez que a atribuição desta Promotoria de Justiça é bem específica
, isto é, crimes contra a dignidade sexual e dolosos contra vida até a pronúncia, praticados contra crianças, adolescentes e idosos
. (...). Dito isto,
por entender que a matéria criminal abordada no presente caderno investigativo foge da nossa atribuição, bem como da competência do d. Juízo da 14a Vara Criminal,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu Promotor de Justiça que esta subscreve, declina de suas atribuições e pugna pela remessa do feito ao Juízo competente e consequentemente à Promotoria de Justiça Criminal com atribuição
”
. (ID 90754513) – Destaquei.

Em seguida, ante a manifestação do
Parquet
, o d. Juízo
da
14.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, ora suscitante, remetendo-se ao critério estritamente etário que afeta a vulnerabilidade das vítimas nos processos de sua competência,
não viu alternativa a não ser suscitar o presente conflito negativo e determinar a remessa dos autos a este e. Tribunal de Justiça
(ID 90754514).

Feitas essas breves digressões, friso que, em atenção aos “Dados do Processo Referência”, aferíveis na plataforma do Sistema PJe, verifiquei que o feito ainda se encontra cadastrado na origem como Termo Circunstanciado, sendo que as próprias peças que compõem o caderno processual evidenciam que,
não obstante o procedimento administrativo já tenha sido relatado pela autoridade policial,

não houve ainda o oferecimento de transação penal ou da denúncia
, justamente porque
os membros do Ministério Público atuantes perante o Juizado Especial Criminal e a Justiça Comum consideram-se carecedores de atribuição para ofertá-la
.

Com efeito, embora as autoridades judiciárias de primeira instância, acolhendo as respectivas manifestações ministeriais, tenham “declinado da competência” e deferido a remessa dos autos ao Juízo diverso, tal qual postulado pelo
Parquet
, há que se ter em mente que
só se pode cogitar de Conflito de Competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já houver sido oferecida a ação penal e as autoridades estiverem exercendo funções decisórias
.

Não é outra a exegese que se extrai a partir da análise concatenada do
art. 214, § único, do RITJMT c/c art. 109 do Código de Processo Penal
:

“
Art. 214
- Decidindo o conflito, o Tribunal declarará qual a autoridade competente e invalidará, se for o caso, os atos da autoridade incompetente.

Parágrafo único -
O conflito somente existirá quando as autoridades estiverem exercendo atribuições decisórias
”.

“
Art. 109.

Se em
qualquer fase
do processo
o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos
, haja ou não alegação da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior”.

Significa dizer que, não obstante os Magistrados que já despacharam no processo façam mera menção à “competência” ou falta dela,
nota-se que não houve a prolação de atos decisórios pelos julgadores, que se limitaram a acolher as manifestações dos Promotores de Justiça
e a encaminhar os autos um ao outro, praticando, portanto, somente
atos processuais de natureza administrativa
.

A propósito, colho o precedente do excelso Supremo Tribunal Federal:

“EMENTAS:
1. COMPETÊNCIA. Atribuições do Ministério Público. Conflito negativo entre MP de dois Estados. Caracterização.
Magistrados que se limitaram a remeter os autos a outro juízo a requerimento dos representantes do Ministério Público. Inexistência de decisões jurisdicionais
. Oposição que se resolve em conflito entre órgãos de Estados diversos. (...)”.
(STF - Pet: 3631 SP, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 06/12/2007, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-041 DIVULG 06-03-2008 PUBLIC 07-03-2008 EMENT VOL-02310-02 PP-00245) – Grifei.

Destarte, é inarredável concluir que o presente
caso trata de Conflito de Atribuições entre os órgãos acusatórios
, a ser solvido no âmbito administrativo do Ministério Público, sob pena inclusive de interferência indevida na sua esfera de independência funcional.

Com efeito, é a lição de Afrânio da Silva Jardim e Pierre Souto Maior Coutinho de Amorim:

“Vale a pena, nesse passo, transcrever as corretas palavras do professor Paulo Cesar Pinheiro Carneiro, em estudo dedicado ao tema:
‘O fundamental para identificar se o conflito é de atribuição ou competência não é a existência de determinadas autoridades no conflito, mas sim, partindo de uma ótica prospectiva, a natureza do ato a ser praticado.
(...)’. Com poucas palavras, poderíamos dizer que, para identificação da natureza do conflito, deve ser examinado o aspecto ontológico do ato e não o aspecto subjetivo ou orgânico, o qual está voltado para a autoridade que o pratica. Em trabalho recente, o citado professor Paulo Cesar Pinheiro Carneiro novamente esclarece que ‘o
conflito de atribuições se identifica pelo conteúdo da atividade a ser desenvolvida e ocorrerá sempre que o ato a ser praticado tiver natureza não jurisdicional, pouco importando as autoridades em conflito, a forma ou o momento da sua prática
. (...)
inexiste possibilidade de conflito de competência ou jurisdição na fase inquisitorial, pela própria natureza dos atos que aí são praticados. Ficam expressamente ressalvadas as hipóteses de jurisdição cautelar, como, por exemplo, a decretação de prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória (contracautela)
.
O simples fato de os Juízes, no inquérito, terem encaminhado os respectivos autos, a requerimento do MP, para outro órgão judicial não implica em afirmar ou negar a sua competência, tratando-se de despachos de mero expediente ou ordinatórios. Note-se que o art. 109 do CPP permite que o Juiz declare sua incompetência 'em qualquer fase do processo', não do inquérito policial
. (...)”.
(Direito Processual Penal – Estudos e Pareceres, Ed. JusPodivm, 14. ed., pp. 343/345) – Destaquei.

Como se sabe, ressalvados determinados casos de jurisdição cautelar, a competência é determinada quando a ação é proposta e,
in casu
, a pretensão punitiva ainda não foi deduzida em denúncia pelo titular da ação penal
, de maneira que não compete ao Poder Judiciário, neste momento pré-processual, definir a capitulação típico-jurídica da conduta atribuída ao acusado – ao contrário do que se dá por ocasião da sentença,
ex vi
do art. 383 e 384, ambos do CPP.

Nesse sentido é a orientação do Pretório Excelso:

“Não é lícito ao Juiz, no ato de recebimento da denúncia, quando faz apenas juízo de admissibilidade da acusação, conferir definição jurídica aos fatos narrados na peça acusatória. Poderá fazê-lo adequadamente no momento da prolação da sentença, ocasião em que poderá haver a emendatio libelli ou a mutatio libelli, se a instrução criminal assim o indicar”
(STF - HC: 87324 SP, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 10/04/2007, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-018 DIVULG 17-05-2007 PUBLIC 18-05-2007 DJ 18-05-2007 PP-00082 EMENT VOL-02276-02 PP-00217 RJSP v. 55, n. 356, 2007, p. 177-186) – Negritei.

Ademais, conquanto se possa cogitar que a divergência entre os órgãos acusatórios, neste caso, reside não na capitulação típica da conduta propriamente dita, mas na condição da vítima e no seu possível acometimento por
déficit
cognitivo, é certo que
incumbe ao
Parquet
, a partir dos elementos informativos angariados ao procedimento administrativo, deduzir a exposição do fato criminoso, com
todas
as suas circunstâncias
, por força do art. 41 do CPP, ou seja,
a manifestação do Poder Judiciário antes da formulação da
opinio delicti
pelo
dominus litis
caracterizaria um juízo antecipado da matéria de mérito
, em clara
usurpação da função institucional do Ministério Público
.

Mesmo porque, à míngua de informações mais robustas nos autos, inclusive sobre a integridade mental da vítima,
não há elementos para que o Poder Judiciário defina a competência para processamento e julgamento de futura ação penal a ser ou não eventualmente proposta
.

Em situação semelhante – com os conceitos devidamente transpostos da vítima para o suposto autor do fato – esta C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas decidiu justamente que a divergência entre os Promotores de Justiça, anteriormente ao oferecimento da denúncia e à formação da relação processual, deveria ser dirimida pelo Procurador-Geral de Justiça, consoante se depreende do recente julgado:

“CONFLITO DE JURISDIÇÃO
–
PROMOTORES DE JUSTIÇA QUE ATUAM NO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE E DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – TERMO CIRCUNSTANCIADO
– RECUSA DE FORNECER A PRÓPRIA IDENTIDADE E ATO OBSCENO – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE –
DIVERGÊNCIA ACERCA DA INTEGRIDADE MENTAL DO AUTOR DO FATO
–
INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA
–
RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA INEXISTENTE – CONTROVÉRSIA SOBRE ATRIBUIÇÕES – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 51 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS –
NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
– CONFLITO NÃO CONHECIDO.

Só se pode cogitar de Conflito de Competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já foi oferecida a ação penal, e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias
.

Assim, se a ação penal ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os Juízos onde eles oficiam não proferiram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido interna corporis, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei no. 8.625/93, consonante orientação também vigente na Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Enunciado no 51
”.
(N.U 0000872-26.2019.8.11.0112, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUIZ CONVOCADO FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021) – Grifei.

Nos demais casos, não tem decidido de maneira diversa este órgão fracionário, consoante se infere a partir dos seguintes arestos:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO. EMBATE ENTRE O JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL E O JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL, AMBOS DA CAPITAL. DIVERGÊNCIA ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA ACERCA DO CONTEXTO ENVOLVENDO OS DELITOS.
RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA INEXISTENTE. MERA CONTROVÉRSIA SOBRE ATRIBUIÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 51 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.
CONFLITO NÃO CONHECIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Só se pode cogitar de Conflito de Competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já tiver sido oferecida a ação penal e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias
.

2. Se, em contrapartida, a ação penal ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os Juízos onde eles oficiam não proferiram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido interna corporis, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei no. 8.625/93. Inteligência do Enunciado no. 51 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas”
.
(N.U 0019142-22.2016.8.11.0042, CJ 67373/2019, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020) – Destaquei.

“CONFLITO DE JURISDIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OPINIO DELICTI
- DIVERGÊNCIA ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA SOBRE O ENQUADRAMENTO JURÍDICO DO FATO -
HIPÓTESE DE CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA - CONFLITO NÃO CONHECIDO, REMETENDO-SE OS AUTOS À PGJ
.
Ocorrerá conflito de atribuições quando membros do Ministério Público oficiantes perante juízos distintos não se consideram competentes para oferecer a denúncia, o que deverá ser dirimido pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 10, inciso X, da Lei Federal no. 8.625/93. Hipótese em que os magistrados de primeiro grau se limitaram a remeter os autos um ao outro, a requerimento dos representantes do Ministério Público
”
.
(CJ n.o 45316/2017, DES. PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 01/06/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) – Destaquei.

Não por outro motivo, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, após amplo debate, visando pacificar a matéria, editou o
Enunciado Orientativo n.o 51
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“51. Ao juiz criminal não compete dirimir conflito de atribuições entre membros do Ministério Público”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência N° 100269/2017, Disponibilizado no DJE Edição no 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018) – Negritei.

Assim sendo, comungo com a ideia de que a solução desta controvérsia deve recair sobre o i. Procurador-Geral de Justiça.

No mesmo sentido têm se orientado os Tribunais pátrios:

“
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO -
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUSTIÇA COMUM
- DENÚNCIA NÃO OFERECIDA - CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - COMPETÊNCIA DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA - CONFLITO NÃO CONHECIDO
.
Não tendo a denúncia sido oferecida, não há que se falar em conflito de competência, tratando-se de conflito de atribuições, a ser dirimido pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do disposto no artigo 10, inciso X, da Lei 8.625/93 e artigo 18, inciso XXII, da Lei Complementar 34/94
”.
(TJ-MG - CJ: 10000205851082000 MG, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 18/03/2021, Câmaras Criminais / 2a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/04/2021) – Grifei.

“PROCESSUAL PENAL - AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE -
AÇÃO PENAL AINDA NÃO INSTAURADA -
IMPOSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA NA FASE INQUISITORIAL
- NÃO CONHECIMENTO
.
É cediço que não há como falar em conflito de jurisdição antes de iniciada a ação penal com o oferecimento da denúncia pelo Representante do Ministério Público
”.
(TJ-SC - CJ: 215653 SC 2009.021565-3, Relator: Amaral e Silva, Data de Julgamento: 08/09/2009, Primeira Câmara Criminal) – Destaquei.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Conflito de Competência Negativo suscitado pelo MM.
JUÍZO DA 14.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
, e
determino
a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, a quem compete dirimir o conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, nos termos do artigo 10, inciso X, da Lei no. 8.625/93.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021